Tribunal: STF
Processo: Rcl 84430
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. ADI nº 3.395. Pertinência temática com o caso dos autos. Pretensão de rejulgamento da causa. Embargos de declaração rejeitados.



1. As questões trazidas na petição dos embargos foram enfrentadas adequadamente. Não estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Os embargos declaratórios não se prestam para promover o rejulgamento da causa. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com a certificação do trânsito em julgado da decisão embargada e o arquivamento dos autos.